Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-57.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008409-57.2018.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE PRATICAGEM. DÚVIDA LEGÍTIMA SOBRE SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO. RESISTÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível. Na origem, a empresa LBH Brasil Agenciamento Marítimo LTDA ajuizou ação de consignação em pagamento com o objetivo de extinguir obrigação tributária relativa ao ISSQN incidente sobre serviços de praticagem, diante de incerteza quanto ao sujeito ativo da obrigação e da inviabilidade técnica do sistema ASPEC em emitir documento de arrecadação desmembrado.

2.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a validade dos depósitos judiciais e a extinção da obrigação tributária, com fixação de honorários advocatícios em 15%. A decisão agravada manteve o entendimento e majorou os honorários para 17%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve resistência da Administração Municipal apta a justificar o ajuizamento da ação de consignação em pagamento;
(ii) a autora deveria ter exaurido a via administrativa antes de acionar o Judiciário;
(iii) há fundamento para redução dos honorários advocatícios fixados em 17%.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existência de dúvida legítima quanto ao sujeito ativo da obrigação tributária diante do envolvimento inicial de dois entes municipais.
5. Omissão administrativa e ausência de resposta formal à notificação extrajudicial caracterizam resistência tácita.
6. Ausência de exigência legal de esgotamento da via administrativa em caso de recusa tácita do credor, conforme jurisprudência do STJ.
7. Regularidade da fixação da verba honorária em 17%, com base nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, diante da resistência processual e da atuação significativa da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Oriximiná, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na origem, a empresa LBH Brasil Agenciamento Marítimo LTDA propôs Ação de Consignação em Pagamento contra o Município de Oriximiná, com o objetivo de extinguir a obrigação tributária relativa ao ISSQN incidente sobre os serviços de praticagem prestados, diante da incerteza quanto ao sujeito ativo da obrigação, dado o envolvimento simultâneo dos Municípios de Santana/AP e Oriximiná/PA. A autora sustentou que, após iniciar atividades em Oriximiná, passou a utilizar o sistema de arrecadação municipal (ASPEC), o qual impossibilitava a emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) desmembrado, englobando indevidamente valores já consignados judicialmente.

Diante da inércia do Município, mesmo após notificação extrajudicial datada de 03 de agosto de 2018, ajuizou-se a demanda buscando o reconhecimento da validade dos depósitos judiciais e a consequente extinção do crédito tributário. O juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a extinção da obrigação tributária e fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor dos depósitos.

O Município de Oriximiná interpôs apelação, sustentando a ausência de resistência à pretensão da autora, a inadequação do pedido administrativo e a necessidade de redução da verba honorária. A relatora conheceu do recurso e negou-lhe provimento, fundamentando-se na existência de dúvida legítima quanto ao sujeito passivo da obrigação tributária, falha do sistema ASPEC e omissão da municipalidade, reconhecendo a resistência tácita e majorando os honorários para 17% (dezessete por cento).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com base no art. 183 do CPC, bem como a dispensa do preparo em razão da isenção legal prevista para os entes públicos (art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015).

No mérito, o Município sustenta que a decisão agravada incorreu em erro material ao presumir resistência à pretensão da autora, considerando a ausência de resposta formal como recusa tácita. Afirma que jamais houve oposição ao recolhimento parcial do ISSQN e que a falha administrativa imputada resultou da ausência de pedido devidamente instruído por parte da contribuinte, o qual foi indeferido em sede preliminar e, posteriormente, acolhido pela Administração, com a regularização da situação fiscal, cessando os depósitos judiciais a partir de outubro de 2018.

Prossegue alegando que o sistema ASPEC é instrumento auxiliar de arrecadação, e não exclusivo, sendo possível a emissão de guias avulsas mediante requerimento formal. Destaca que não há previsão legal que imponha ao ente público a obrigação de prover funcionalidades específicas em sistemas eletrônicos para casos excepcionais. Invoca o princípio da legalidade estrita, aduzindo que a autora não esgotou as vias administrativas antes de acionar o Judiciário.

Sustenta, ainda, a inexistência de interesse processual da parte autora, por ausência de pretensão resistida e pela propositura prematura da demanda. Atribui à autora a responsabilidade pela insuficiência do requerimento administrativo e reitera que a Administração agiu dentro dos limites legais.

Por fim, impugna a majoração dos honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), requerendo sua redução ao mínimo legal de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, ou, alternativamente, a fixação equitativa com base no §8º do mesmo artigo, sob o argumento de ausência de complexidade e litigiosidade efetiva.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, com isso, prover a apelação originária, reconhecendo a improcedência da ação de consignação em pagamento ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) ou por equidade.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a legitimidade da decisão agravada, reiterando que a autora buscou solução administrativa por meio de diversas tratativas, inclusive com notificação extrajudicial datada de 03 de agosto de 2018. Relata que obteve resposta verbal negativa do Município em 10 de agosto de 2018, sendo forçada a ajuizar a demanda para evitar recolhimento em duplicidade. Reforça que a emissão de DAM desmembrado era tecnicamente inviável no sistema ASPEC e que a Administração se manteve omissa diante das tentativas de solução amigável.

Aduz que os honorários foram fixados dentro dos parâmetros legais e que a resistência da lide ficou evidenciada não apenas pela postura omissiva do Município, mas também pela insistência na tese recursal. Sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, inclusive com majoração dos honorários, conforme previsão do §11 do art. 85 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante dirige-se contra a manutenção da sentença que reconheceu a validade dos depósitos judiciais efetuados pela parte autora, LBH Brasil Agenciamento Marítimo Ltda., para fins de extinção da obrigação tributária relativa ao ISSQN, bem como a majoração da verba honorária de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento). O Município de Oriximiná sustenta, em suma, a inexistência de pretensão resistida, a ausência de culpa da Administração pela suposta falha no sistema ASPEC, a inadequação da via consignatória diante da ausência de exaurimento da esfera administrativa, bem como a fixação excessiva da verba honorária, pleiteando a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a improcedência da ação de consignação em pagamento, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, ou por equidade, conforme §8º do mesmo artigo.

Inicialmente, cumpre reiterar que a decisão agravada foi proferida com fulcro em sólida base legal e fática, respaldada em elementos robustos constantes dos autos, os quais revelam de forma inequívoca a existência de circunstância legítima ensejadora do ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Conforme bem lançado na decisão monocrática, a autora da ação enfrentava, de um lado, a obrigação de recolher ISSQN incidente sobre os serviços de praticagem prestados no âmbito do Município de Oriximiná e, de outro, o impedimento técnico representado pelo sistema de arrecadação municipal (ASPEC), que não permitia a emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) desmembrado, obstando o cumprimento parcial da obrigação tributária.

Posteriormente, ficou também demonstrado que a empresa, ao constatar essa limitação técnica, envidou esforços no sentido de buscar uma solução amigável junto à Administração Municipal, tendo expedido
notificação extrajudicial em 03 de agosto de 2018
, a qual restou sem resposta formal, mas com
recusa verbal
por parte da servidora chefe da fiscalização, conforme confirmado pela própria agravada em contrarrazões e não impugnado de forma contundente pelo Município agravante. Tal conduta, omissiva e silente por parte da Administração, caracteriza-se, inequivocamente, como resistência tácita, apta a justificar o manejo da ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 539 e seguintes do Código de Processo Civil, e do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

O entendimento firmado por esta Relatoria na decisão monocrática, nesse sentido, alinha-se à melhor doutrina e jurisprudência pátria, reconhecendo que o silêncio do credor diante de legítima tentativa de adimplemento da obrigação equivale à recusa tácita, autorizando o devedor a efetuar o depósito judicial da quantia devida. Com efeito, como bem salientado, o sistema ASPEC, ao não permitir a emissão de guia parcial, gerava risco real de recolhimento em duplicidade, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), o que impôs à autora o dever de resguardar seu direito mediante medida judicial.

Por outro lado, as alegações do agravante de que a autora não teria instruído adequadamente seu pedido administrativo, de modo a justificar o indeferimento, não se sustentam diante da realidade dos autos. A autora, ciente da dificuldade técnica e da urgência da situação, buscou extrajudicialmente a solução do impasse. E mesmo diante da negativa verbal e da ausência de solução prática por parte do Município, recorreu ao Judiciário com base na urgência em evitar o bis in idem.

É irrefutável, portanto, que se configura legítima a via consignatória como meio de evitar prejuízo à autora e de extinguir a obrigação tributária, especialmente diante do contexto fático que demonstrava a dúvida fundada sobre o sujeito ativo do crédito tributário, considerando o envolvimento inicial do Município de Santana/AP.

No tocante à alegada responsabilidade do Município pelo funcionamento do sistema ASPEC, observa-se que a decisão agravada apenas apontou a
omissão administrativa
do ente municipal em viabilizar uma solução ao problema enfrentado pelo contribuinte, não lhe imputando qualquer culpa técnica ou falha sistêmica por si só. A responsabilização decorre da inércia frente à provocação legítima da autora e da ausência de alternativa viável e tempestiva.

No que tange à alegação de ausência de interesse processual e exaurimento da via administrativa, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é exigido o exaurimento da via administrativa como condição de procedibilidade da ação de consignação em pagamento
, quando houver recusa tácita do credor. O ajuizamento da ação ocorreu após a tentativa frustrada de resolução extrajudicial, de modo que a parte autora não incorreu em comportamento processual temerário.

A alegação de que a Administração acolheu, posteriormente, o pedido da autora, e que cessaram os depósitos a partir de outubro de 2018, apenas reforça a existência da controvérsia à época do ajuizamento da demanda, e não tem o condão de retroagir seus efeitos para afastar a legitimidade da ação.

Acerca disso, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS . SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO
. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC RECONHECIDO NA SENTENÇA COMO O SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DO RIO DE JANEIRO . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO COMPROVADA NOS AUTOS. ENQUADRAMENTO AO ITEM 20.01 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/2003. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º, XXII, DA MESMA LEI, SEGUNDO O QUAL OS SERVIÇOS ENQUADRADOS NAQUELE ITEM SERÃO TRIBUTADOS PELO MUNICÍPIO DO LOCAL EM QUE SITUADO O PORTO OU TERMINAL DE ONDE PARTEM AS EMBARCAÇÕES, EM CONSIDERAÇÃO AOS IMPACTOS DA ATUAÇÃO HUMANA ACARRETADOS NO LOCAL . EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, ONDE SE SITUA O PORTO. PROVA DOCUMENTAL NÃO DESCONSTITUÍDA PELOS APELANTES, QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE AFASTAR A NARRATIVA AUTORAL NO SENTIDO DE QUE NAQUELE MUNICÍPIO CATARINENSE REALIZA-SE OS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1º; 3º, I; 5º, AMBOS DO CPC/2015 . DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00027119820148190028 201929500601, Relator.: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Consignação em Pagamento
c.c. Repetição de Indébito –
ISS
– Assessoria técnico-operacional desenvolvida no porto de Santos –
Prestação de serviço portuário
, ainda que de forma acessória – Exceção constante do art. 3º, inciso XXII, da LC nº 116/03 –
Cabimento da cobrança do imposto pelo Município em que houve a prestação do serviço
– Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00109023720138260590 SP 0010902-37.2013.8.26 .0590, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 11/08/2016, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2016)

No tocante à majoração da verba honorária de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), igualmente não assiste razão ao Município agravante. O percentual foi fixado com base nos critérios objetivos estabelecidos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a resistência da parte vencida, a natureza da causa e o trabalho do patrono da parte autora. Vale lembrar que, embora a Fazenda Pública esteja sujeita a faixas de honorários conforme o valor da causa, o percentual de 17% está dentro do intervalo legal para causas até 200 (duzentos) salários-mínimos e foi fixado após a atuação processual significativa da parte adversa. Não se trata de verba exorbitante, tampouco arbitrária.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025